Tribunal: STF
Processo: RHC 268574
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.802/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal), porque: 

No dia 4 de novembro de 2024, por volta das 22h, na Rua Paulo Pedro Pereira, n. 410, Nossa Senhora Aparecida, nas dependências da loja EcoPower, nesta cidade de Curitibanos/SC, os denunciados CIDEMAR DOS SANTOS FRANCA, EDGAR RIBEIRO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de maneira livre e consciente, imbuídos de manifesto ânimo de furtar, mediante arrombamento, subtraíram 2 (dois) notebooks da marca Acer e 1 (um) drone DJImini 2 SE, durante o período de repouso noturno. 
Como se constata nas imagens das câmeras de monitoramento, os denunciados chegaram ao local no veículo GM/CLASSIC branco, placas MIE6F66, pertencente ao denunciado CIDEMAR. O denunciado EDGAR sai do automóvel, vai até a porta do estabelecimento, arromba a porta e adentra o local, realiza o furto, e retorna ao veículo. 
Os denunciados são reincidentes específicos em crimes contra o patrimônio, consoante certidões de antecedentes criminais anexa.

Encerrada a instrução criminal, o paciente foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para condená-lo à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

 PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. DECISÃO A SER MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 
Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “ilegalidade decorrente de condenação criminal calcada em provas insuficientes e presuntivas, em flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente.  
É o relatório. Decido.

No que se refere ao pedido formulado neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

[...] não há evidência de ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, para a reversão da conclusão da instância antecedente de que os fatos e provas produzidos nos autos – em especial as imagens das câmeras de segurança e os reconhecimentos feitos a partir delas – são suficientes para a condenação, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da ação penal, providência incompatível com a via eleita.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria — igualmente — minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante  desse  quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente